Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS DO CPC/2015 523 § 1o.
1. Na ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, impõe-se o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excutido, independentemente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 523, § 1o, do CPC/2015.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.